Tribunal: STF
Processo: ARE 721537
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO . TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PLANOS ECONÔMICOS COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte, nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010. 



    4. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO À DATA-BASE DA CATEGORIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (SÚMULA 322 DO TST). Para que o Recurso de Revista interposto na fase de execução possa ser conhecido, a violação à norma constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, da Carta Política/88) há de ser direta e literal, e não a que exige o prévio exame da legislação ordinária (Lei Estadual n.º 864/1987). Aplicação da Súmula 126/TST. Agravo de Instrumento não provido. LEI ESTADUAL DO ACRE N.º 864/1987. COMPENSAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. A ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Lei Maior não se perfaz, porque o acórdão lançou a premissa fática de que os cálculos de liquidação atenderam fielmente ao comando sentencial em que se determinou a compensação "apenas dos reajustes concedidos nos meses de junho e julho de 1987". A decisão recorrida está assente no próprio preceito constitucional invocado, pois primou pela manutenção do comando exequendo e da coisa julgada ali formada. Agravo de instrumento não provido.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.